Tribunal: TJMT
Processo: 1000318-96.2024.8.11.0048
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000318-96.2024.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[EDERSON RODRIGUES XAVIER - CPF: 764.855.281-72 (EMBARGANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARIA XAVIER RODRIGUES - CPF: 277.168.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDERSON RODRIGUES XAVIER - CPF: 764.855.281-72 (EMBARGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS. VALIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Ederson Rodrigues Xavier contra acórdão desta Câmara que, ao julgar recursos de apelação interpostos em embargos à execução ajuizados em face de Banco do Brasil S.A., deu provimento ao recurso da instituição financeira para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos do embargante, reconhecendo a validade da execução fundada em cédula de crédito rural.

2.

O embargante sustenta a ocorrência de omissões e obscuridades no acórdão, especialmente quanto à análise da capitalização de juros, aos encargos moratórios e à alegada desnecessidade de requerimento administrativo prévio para fins de prorrogação de dívida rural, postulando o suprimento das supostas falhas e o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto (i) à análise da legalidade da capitalização de juros e dos encargos moratórios aplicados ao contrato de crédito rural; e (ii) à interpretação das normas do Manual de Crédito Rural relativas à prorrogação da dívida, de modo a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito da decisão ou reexame de fundamentos já apreciados pelo órgão julgador.

5.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, consignando a inexistência de preenchimento dos requisitos normativos para a prorrogação compulsória da dívida rural, a intempestividade do requerimento administrativo formulado pelo mutuário e a ausência de comprovação técnica idônea da alegada incapacidade de pagamento decorrente de frustração de safra.

6.

As alegações relativas à capitalização de juros, aos encargos moratórios e à interpretação das normas do crédito rural foram implicitamente resolvidas no julgamento colegiado que reconheceu a validade da execução e reformou a sentença, não sendo exigível que o julgador enfrente, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide.

7.

Verifica-se que a insurgência recursal revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matérias já apreciadas, circunstância incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

8.

Inexistindo vício no acórdão embargado, tampouco se revela necessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento, quando as questões jurídicas relevantes foram adequadamente enfrentadas pelo colegiado.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

2. Considera-se suficientemente fundamentada a decisão judicial que enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000318-96.2024.8.11.0048

EMBARGANTE: EDERSON RODRIGUES XAVIER

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDERSON RODRIGUES XAVIER em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, ao apreciar recursos de apelação interpostos nos autos de embargos à execução ajuizados contra BANCO DO BRASIL S.A., deu provimento ao recurso da instituição financeira para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo embargante, reconhecendo a higidez da execução fundada em cédula de crédito rural.

Sustenta o embargante que o julgado teria incorrido em omissões e obscuridades, especialmente quanto à análise da alegada nulidade da capitalização de juros, à fundamentação acerca dos encargos moratórios aplicados ao contrato e à suposta inexistência de exigência de requerimento administrativo prévio para fins de prorrogação da dívida rural.

Requer, assim, o suprimento das alegadas falhas, com o enfrentamento específico das teses deduzidas no recurso anteriormente interposto, bem como o prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias superiores.

As contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente a sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados pelo órgão julgador.

No caso em exame, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses legalmente previstas que autorizariam o acolhimento do presente recurso integrativo.

Com efeito, a leitura do voto condutor do acórdão embargado evidencia que a controvérsia foi examinada de forma completa e suficiente, tendo sido expressamente enfrentados os pontos necessários à solução da lide, notadamente a inexistência de preenchimento dos requisitos normativos para a prorrogação compulsória da dívida rural, a intempestividade do requerimento administrativo formulado pelo mutuário e a ausência de comprovação técnica idônea da alegada incapacidade de pagamento decorrente de frustração de safra, circunstâncias que conduziram ao reconhecimento da validade da execução promovida pela instituição financeira.

A insurgência ora deduzida revela, em verdade, mera inconformidade da parte embargante com as conclusões adotadas pelo colegiado, pretendendo reabrir discussão acerca de matérias já apreciadas e decididas quando do julgamento da apelação, especialmente no tocante à capitalização de juros, aos encargos moratórios e à interpretação das normas constantes do Manual de Crédito Rural.

Todavia, conforme pacífica orientação jurisprudencial,
o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes
, bastando que exponha fundamentos suficientes para formar seu convencimento e resolver a controvérsia submetida à apreciação judicial.

A exigência constitucional de motivação das decisões judiciais não impõe ao julgador o dever de responder minuciosamente cada alegação das partes, tampouco de analisar todos os fundamentos jurídicos invocados, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da causa, o que efetivamente ocorreu no acórdão embargado.

Ademais, pela decorrência logica, se houve julgamento de improcedência dos embargos de declaração, logo, inexiste abusividade tanto da taxa de juros quanto da capitalização - Inclusive neste ponto, o recurso do autor foi julgado prejudicado.

Assim, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, verifica-se que os embargos de declaração foram utilizados com finalidade meramente infringente, circunstância incompatível com a natureza integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Também não se vislumbra necessidade de esclarecimentos adicionais para fins de prequestionamento, uma vez que o acórdão recorrido enfrentou as questões jurídicas pertinentes à controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Diante desse cenário, não se identificando qualquer vício no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-se integralmente o julgado anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026